Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-27.2017.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001773-27.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIX ALVES PEREIRA - CPF: 240.452.501-82 (APELANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre o ato do ente público ou de seus agentes e o evento danoso.

Ausente demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente público, descabida a responsabilização ente do público por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FELIX ALVES PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1001773-27.2017.8.11.0021, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que por meio do programa “Caravana da Transformação” foi disponibilizado em seu município profissionais da área de saúde para realização de consultas e procedimentos oftalmológicos.

Diante disso, por ser portador da doença de catarata, procurou os médicos participantes do programa para receber tratamento, realizou consulta e poucos dias depois passou por cirurgia de catarata em ambos os olhos, primeiramente no direito e posteriormente no esquerdo, sendo informado em seu retorno, após 48 (quarenta) horas, que a recuperação estaria ocorrendo normalmente.

Durante os dias seguintes passou a sentir dores, baixa na visão e em novo retorno constatou-se complicação em sua recuperação, passando por novo procedimento visando à cicatrização da cirurgia.

Assevera que, diante a persistência dos sintomas, dirigiu-se para cidade de Goiânia/GO em busca de novo tratamento, ocasião em que os médicos com os quais se consultou constataram a perda permanente de sua visão.

Com essas considerações, por fim, requer seja dado
“conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do autor apelante, julgando procedente o pedido de danos morais e materiais, por ser de inteira justiça”.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que
“não há qualquer elemento que autorize a responsabilização do Estado de Mato Grosso, seja porque a conduta não foi por ele praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in elegendo ou culpa in vigilando”.
(id. 40513514)

Assevera, ainda, que
“a cegueira da parte autora decorreu de uma doença grave, não ocasionada por qualquer conduta estatal, não se podendo afirmar que a adoção de outras medidas pelo Estado teria evitado a ocorrência do dano”.
Além do mais,
“
as prestações de saúde consubstanciam obrigações de meio, e não de resultado, de modo que a simples ocorrência do evento danoso não enseja necessariamente a responsabilidade do Estado, para a qual se exige a comprovação do nexo de causalidade entre um erro ou mesmo uma omissão médica e o resultado, o que não ocorre no presente caso”.

Aduz, em consequência, que
“não há que se falar em responsabilidade do Estado de Mato Grosso, pois, está ausente o nexo de causalidade, o Estado não concorreu para o pretenso dano da autora. Não foi o causador do fato ensejador dos danos que lhe é atribuído. Por esse motivo, não tem o dever de indenizar”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por FELIX ALVES PEREIRA contra a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Denota-se dos autos que o apelante ingressou com ação de indenização objetivando responsabilizar civilmente o Estado de Mato Grosso, ora apelado, pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido em razão da perda permanente de sua visão, ocorrida em procedimento médico supostamente errôneo realizado pelo Governo Estadual por meio do programa “Caravana da Transformação”.

Logo, cinge-se a controvérsia acerca da comprovação de que a perda permanente da visão do autor, ora apelante, é decorrente de erro médico.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta feita, o Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes, contudo, para o dever de indenizar, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL DEMONSTRADOS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJE 1/7/2015).

Obviamente que isso não significa que a responsabilidade objetiva estatal é ilimitada e incondicional, pois, a meu ver, cuida-se de responsabilidade baseada no risco administrativo, ou seja, prescinde da demonstração do elemento subjetivo, no entanto, demanda a presença dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: ato comissivo ou omissivo, dano e nexo de causalidade.

No caso dos autos, em que pese o infortúnio, o apelante não demonstrou satisfatoriamente que a patologia da qual foi acometido decorreu do procedimento cirúrgico realizado ou de ato específico praticado pelo profissional que atuava no programa estadual.

Isto porque as provas coligidas nos autos, quais sejam prontuários, notas fiscais, receituários do Hospital das Clínicas de Goiás, da Fundação Banco de Olhos de Goiás, do Centro de Referência em Oftalmologia de Goiás e do Hospital Municipal de Cocalinho/MT, não comprovam qualquer conduta médica errônea realizada no procedimento cirúrgico de catarata, apenas demonstra que o apelado é portador de glaucoma avançado em ambos os olhos e cegueira legal bilateral.

Ademais, em que pese o apelante tenha declarado que a inexistência de prévio exame de pressão intraocular a fim de avaliar a viabilidade da realização da cirurgia foi a causa precípua das complicações posteriores, não consta dentre os documentos colacionados indicação médica nesse sentido.

De fato, o que se extrai do relatório médico anexado no id. 40511498 é que
“o autor procurou serviço oftalmológico móvel na cidade de Canarana em 11.11.2016, na ocasião referiu na primeira consulta baixa visual em ambos olhos e foi encontrado em seu exame oftalmológico: catarata em ambos os olhos e aumento da escavação do nervo óptico, o que pode significar glaucoma, porem para se fechar o diagnostico deve ser feito outros exames”.

Em seguida, como todos os exames demonstravam que o paciente estava apto para a realização do procedimento cirúrgico, o médico, então, realizou as cirurgias de catarata no olho direito e esquerdo do apelante, respectivamente, na data de 12.11.2016 e 15.11.2016, sem nenhuma intercorrências em ambos os procedimentos.

Contudo, segundo o relatório médico
“o paciente teve um diagnóstico correto de catarata, porém evoluiu de forma insatisfatória, tendo uma complicação rara – aumento da pressão – câmara do olho ficando rasa (como se vazasse e o olho não fechasse a ferida cirúrgica), porém foi feito todo tratamento possível e de forma correta, porém o paciente abandonou o tratamento’’.

Desse modo, em que pese a ausência de perícia médica judicial específica para a avaliação do atendimento realizado no apelante, os documentos acostados revelam que a cegueira decorreu de uma doença grave desenvolvida após a extração de catarata (glaucoma maligno), não ocasionada por qualquer conduta médica errônea, sobretudo quando o paciente abandona o tratamento médico ministrado.

Como se vê, foram esclarecidos os procedimentos adotados pelo médico e, diante da prova coligida ao feito, denota-se que o dano sofrido pelo apelante não se relaciona com qualquer falha no atendimento prestado pelo apelado.

Assim, inexistindo a alegada falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade deste com o dano, ausente o dever de indenizar.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO GENITOR DA APELANTE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público ou de seus agentes e o evento danoso. 2 – Por outro lado, em se tratando de responsabilidade civil da administração pública decorrente de ato correlato ao serviço de saúde, imprescindível a demonstração comprovação da culpa do médico que, no caso, agindo como preposto da Municipalidade, atue de forma negligente, imprudente ou imperita”.
(N.U 1002239-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ERRADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade. 3. “Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida”. (N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”
(N.U 0002171-16.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Dessa forma, por mais que se reconheça que os fatos vivenciados pelo apelante envolvam dor e sofrimento de impossível mensuração e singular delicadeza, as consequências jurídicas objetivadas não encontram respaldo no conjunto probatório destes autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por

FELIX ALVES PEREIRA, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021